Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701398-12.2023.8.07.0018 APELANTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Examinando os autos, verifiquei que o apelado Distrito Federal, acostou petição avulsa de ID 61590274 e documento de ID 61590275. Informando que “a SEEC verificou que, quando da emissão dos documentos de arrecadação, o boleto do IPTU de 2024 do imóvel de inscrição n° 07101724 não se encontrava disponível por equívoco da Gerência de Gestão de Tributos Imobiliários. Assim, para não onerar o contribuinte, abriu nova data de pagamento, com vencimento para 08/08/2024. O boleto para pagamento segue anexo e também pode ser emitido pelo link https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/emissao-segunda-via/iptu” Desse modo, determino a intimação do apelante ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, acerca da petição ID 61590274, no prazo de cinco dias. Tudo procedido retornem os autos à conclusão. Publique-se Brasília, 30 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator